Tribunal: TJPA
Processo: 0847695-56.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0847695-56.2019.8.14.0301

APELANTE: CREUZALINE COSTA E SILVA, ELIANA ROCHA DA COSTA

APELADO: ROGERIO AZEVEDO BURLAMAQUI FREIRE, PATRICIA AZEVEDO BURLAMAQUI FREIRE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINARES: PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA – PRELIMINAR DE REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – REJEITADA – MÉRITO: ALEGAÇÃO DE TÍTULO INEXEQUÍVEL – CONTRATO DE CESSÃO DE COTAS DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO OU MÁ-FÉ POR PARTE DOS EXEQUENTES – RESPONSABILIDADE ASSUMIDA PELOS PROMITENTES CESSIONÁRIOS – TÍTULO EXEQUÍVEL – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
Preliminar de Nulidade da Sentença por Ausência de Fundamentação
:

1.1-
Analisando os autos, verifica-se que restaram examinadas todas as questões suscitadas no feito, de acordo com os parâmetros estabelecidos no pedido exordial e na peça de defesa, ainda que decididos de forma sucinta.

1.2-Destarte, revela-se estar à decisão atacada suficientemente fundamentada, satisfazendo a sentença a exigência de fundamentação jurídica correlacionada aos fatos arrolados, em harmonia com o princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual.

1.3-Preliminar rejeitada.

2-
Preliminar de Rejeição Liminar dos Embargos à Execução:

2.1- Analisando tal prefacial, observa-se restar cristalino que os embargos oferecidos pelas embargantes, ora apelantes, n
ã
o s
ó
se fundamenta em excesso de execu
çã
o, conforme alega os apelados, tendo tamb
é
m como causa de pedir, principalmente, a inexequibilidade do t
í
tulo ou a inexigibilidade da obriga
çã
o, nos termos do art. 917, inciso I do CPC, raz
ã
o pela qual, o fato das recorrentes n
ã
o terem exposto o valor correto a ser executado ou o demonstrativo de c
á
lculo, n
ã
o se mostra capaz de ensejar a rejei
çã
o dos embargos, sem an
á
lise de m
é
rito, nos termos do que preleciona 917,
§§
3
º
e 4
º
, inciso I do CPC.

2.2-Assim, conforme o caso em quest
ã
o,
quando o embargante aduz argumentos capazes de, em tese, levar à extinção da
execução
, a alegação de excesso de
execução
tem natu
reza meramente subsidi
á
ria. Ness
e contexto, resta patente a incongruência de se indeferir o pedido principal sem que seus fundamentos sejam sequer analisados, ao argumento de que o fundamento que dá esteio ao pedido subsidiário não pode ser conhecido.

2.3-Preliminar rejeitada.

3-
Mérito:

3.1- Analisando o contrato de cess
ã
o de cotas firmado entre as partes (objeto da execu
çã
o/t
í
tulo executivo - ID N
º
. 4605387), depreende-se da cl
á
usula sexta, de forma cristalina, que a parte apelante declarou ter ci
ê
ncia da situa
çã
o financeira da sociedade empres
á
ria que estava adquirindo, assumindo, a partir da assinatura do referido instrumento, responsabilidade por todo o ativo e passivo financeiro da empresa, o que afasta a tese de que os apelados agiram de m
á
-f
é
ou que omitiram eventual passivo da sociedade empres
á
ria.

3.2- Ademais, se as apelantes alegam algum v
í
cio de consentimento, isto
é
, erro, dolo ou coa
çã
o, deveriam ter lan
ç
ado m
ã
o de instrumento processual cab
í
vel para tornar sem efeito o neg
ó
cio jur
í
dico em quest
ã
o, o que n
ã
o ocorreu.

3.3-Outrossim, conforme bem ressaltado pelo Ju
í
zo de 1
º
grau, o Superior Tribunal de Justi
ç
a, por meio do verbete sumular n
º
. 430, preleciona que o inadimplemento da obriga
çã
o tribut
á
ria pela sociedade n
ã
o gera, por si s
ó
, a responsabilidade solid
á
ria do s
ó
cio-gerente, isto
é
, a simples alega
çã
o de d
í
vida referente
ao tributo simples nacional, encargos de rescisão contratual e multas do FGTS, n
ã
o
é
capaz de ensejar, por si s
ó
, ilicitude por parte dos apelados, fazendo-se necess
á
rio a comprova
çã
o de que os mesmos agiram com dolo ou m
á
-f
é
, o que tamb
é
m n
ã
o acorreu no presente caso, afastando-se, portanto, a responsabilidade dos ora recorridos por perdas e danos, conforme tamb
é
m preceitua a cl
á
usula sexta acima citada.

3.4-J
á
no que concerne
à
s
certidões negativas referentes a tributos fiscais e trabalhistas apresentadas no momento da formaliza
çã
o do contrato, observa-se que as mesmas possuem f
é
p
ú
blica e presun
çã
o de veracidade, o que transfere para as apelantes o
ô
nus, caso assim entendam, de desconstitu
í
-las, em raz
ã
o de qualquer poss
í
vel fraude que possa ter ocorrido, o que tamb
é
m n
ã
o ocorreu, n
ã
o sendo poss
í
vel aceitar a tese de m
á
-f
é
ou dolo por parte dos apelados, quando desprovida de provas cabais do v
í
cio.

3.5-Por fim, imperioso se faz ressaltar tamb
é
m, que as apelantes, por meio da cl
á
usula segunda do contrato de cess
ã
o de cotas firmado entre as partes, se responsabilizaram pelo pagamento do referido neg
ó
cio no valor de R$ 80.000, 00 (oitenta mil reais) e, se n
ã
o houve pagamento total do referido valor, sem a devida justificativa legal ou contratual, n
ã
o h
á

ó
bice algum por parte dos apelados de pleitearem o cumprimento do contrato, com o pagamento dos valores devidos, por meio de execu
çã
o, conforme ocorre no caso em quest
ã
o.

3.6-Desta feita, a improced
ê
ncia dos embargos
à
execu
çã
o deve ser mantida, considerando o t
í
tulo executivo encontrar-se v
á
lido e regularmente exequ
í
vel, nos termos do art. 784, inciso III do CPC.

3.7-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como apelantes CREUZALINE COSTA E SILVA E ELIANA ROCHA DA COSTA e apelados ROGÉRIO AZEVEDO BURLAMAQUI FREIRE E PATRÍCIA AZEVEDO BURLAMAQUI FREIRE

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
CREUZALINE COSTA E SILVA E ELIANA ROCHA DA COSTA
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa que, nos autos de
EMBARGOS À EXECUÇÃO
, julgou-os improcedentes, nos termos do art. 373, inciso I c/c art. 917, §3º , todos do CPC, determinando a regular tramitação da execução principal, bem como condenando as embargantes ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, tendo como ora apelados
ROGÉRIO AZEVEDO BURLAMAQUI FREIRE E PATRÍCIA AZEVEDO BURLAMAQUI FREIRE
.

As embargantes, ora apelantes, propuseram Embargos à Execução, alegando
que o contrato de cessão de cotas firmado entre as partes, não se mostra exequível, uma vez que os embargados/exequentes deixaram de dar ciência às embargantes/recorrentes de que a sociedade era devedora de valores decorrentes do Tributo Simples Nacional, no valor de R$ 10.665,66 (dez mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), bem como de verbas trabalhista, no importe de R$ 10.271,06 (dez mil, duzentos e setenta e um reais e seis centavos), e multas do FGTS, do ano de 2014, no quantum de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Sustentaram, portanto, que os Embargados/apelados teriam agido de má-fé ao omitirem a existências de dívidas vencidas e vincendas, que acarretariam prejuízos exclusivamente às Embargantes e à continuidade da empresa, ressaltando que a exequibilidade do título em debate necessita de apuração das perdas e danos que sofreram, razão pela qual pugnaram pela extinção da execução.

O juízo de 1º grau, por sua vez, proferiu sentença (ID Nº. 465475), julgando improcedentes os embargos à execução, por considerar a execução regularmente válida.

Inconformadas, CREUZALINE COSTA E SILVA E ELIANA ROCHA DA COSTA interpuseram o presente recurso (ID Nº. 4605477), aduzindo, preliminarmente, que o Juízo de 1º grau deixou de analisar todos os fundamentos trazidos na peça de defesa, salientando que a ausência de fundamentação configura nulidade, nos termos do art. 93, inciso IX da CF c/c art. 1.013, §3º, inciso IV do CPC.

No mérito, sustentam que no ato da formalização do contrato foram apresentadas as certidões negativas referentes a tributos fiscais e trabalhista, afirmando, portanto, que os promitentes vendedores criaram uma falsa situação de boa-fé contratual, assim como fora proposto, por meio da cláusula segunda do instrumento, o pagamento parcelado de débito não informado que pudesse surgir na pessoa jurídica.

Aduzem que o pagamento referente ao repasse das cotas só não fora concluído em razão do súbito e inesperado aparecimento de dívidas altíssimas da gestão dos apelados e que foram por eles omitidas, no momento do negócio jurídico, e que, por sua vez, chegaram a prejudicar a continuidade do Empreendimento.

Ressaltam que os Embargados/Exequentes agiram com dolo e má-fé ao omitirem a existências de dívidas vencíveis, restando indene de dúvidas também que o não recolhimentos de impostos e verbas trabalhistas são atos ilícitos de gestão com dolo e que acarretam prejuízos não só para as apelantes como para sociedade empresária, razão pela qual afirmam que a exequibilidade do título executivo em debate carece de apuração das perdas e danos que sofreram as recorrentes.

Por fim, requerem, preliminarmente, a declaração de nulidade da sentença ora vergastada e, caso seja superada a referida preliminar, que o presente recurso seja provido, a fim de que os embargos à execução sejam julgados totalmente procedentes, com a consequente extinção do feito executório principal.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 4605483), os apelados, preliminarmente, pugnam pela rejeição dos embargos à execução, sem resolução de mérito, nos termos do art. 917, §§ 3º e 4º, inciso I do CPC.

No mais, refutam todos os argumentos trazidos pelas recorrentes, pugnando, em sede preliminar, que os embargos sejam rejeitados liminarmente e, no mérito, o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Coube-me, por distribuição, o regular processamento e julgamento do feito.

É o Relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Prima facie, passo à análise das preliminares arguidas.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO:

Alegam as apelantes que o Juízo de 1º grau deixou de analisar todos os fundamentos trazidos na peça de defesa, salientando que a ausência de fundamentação configura nulidade, nos termos do art. 93, inciso IX da CF c/c art. 1.013, §3º, inciso IV do CPC.

Analisando os autos, verifica-se que restaram examinadas todas as questões suscitadas no feito, de acordo com os parâmetros estabelecidos no pedido exordial e na peça de defesa, ainda que decididos de forma sucinta.

Destarte, revela-se estar à decisão atacada suficientemente fundamentada, satisfazendo a sentença a exigência de fundamentação jurídica correlacionada aos fatos arrolados, em harmonia com o princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL.
SUPOSTA OFENSA AO ART. 489 DO CPC/2015. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO PADECE DE FALTA DE MOTIVAÇÃO.
1. O aresto embargado contém fundamentação suficiente para demonstrar que a discussão sobre a nulidade da CDA que lastreia a execução fiscal, bem como a análise do alegado cerceamento de defesa, ensejam o reexame de matéria de fato, providência interditada em sede de recurso especial em razão do óbice contido na Súmula 7/STJ. 2.
Não se pode confundir falta de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte, motivo pelo qual não resta caracterizada ofensa ao art. 489 do CPC/2015.
3. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos de declaração opostos, sobretudo quando contêm elementos meramente impugnativos. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1039867 SP 2017/0003244-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 07/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 489 DO CPC/2015 NÃO CARATERIZADA.
NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA DE OFICÍO PELO JUIZ. ART. 292, § 3º, DO CPC/2015. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 284 E 283 DO STF. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ENGENHEIRO QUÍMICO. EBSERH. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA CLÍNICA. CANDIDATO COM FORMAÇÃO SUPERIOR EM ENGENHARIA BIOMÉDICA. QUESTÃO ATRELADA AO EXAME DE PROVAS E DAS CLÁUSULAS DO EDITAL. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1.
Não se configura a ofensa ao art. 489 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado.
2. Quanto à questão da nulidade da sentença em razão da alteração do valor da causa de ofício pelo juiz, assim consignou o Tribunal a quo: "rejeito a preliminar de nulidade da sentença arguida pelo particular em suas razões recursais, ao argumento de que não lhe teria sido oportunizada a manifestação acerca da alteração do valor da causa, porquanto o magistrado, ao analisar os autos e verificar que o valor atribuído à causa não tinha correspondência com o conteúdo econômico do pedido autoral, pode alterá-lo ex officio, conforme disposto no § 3º, do art. 292, do CPC" (fl. 448, e-STJ). Contudo, esse argumento não foi atacado pela parte recorrente e, como é apto, por si só, para manter o decisum combatido, permite aplicar na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo. 3. No mérito, o Tribunal de origem concluiu que "para que se dê a investidura (e o provimento do cargo, portanto), faz-se necessária a demonstração, por parte do candidato, que, além de devidamente aprovado no concurso público, atenda a certas exigências legais, dentre as quais, a apresentação da documentação exigida pelo edital. Esclarecidos tais pontos, no caso em testilha, é de ser ver que a impetrante, ora agravada, na realidade, não possui qualificação compatível com a exigida no edital, sendo razoável que se impeça a convocação do candidato aprovado no processo seletivo" (fl. 449, e-STJ). 4. é inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos e do edital do concurso para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. Aplica-se, portanto, o óbice das Súmulas 5 e 7 do STJ. 5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do Recurso Especial, com relação à preliminar de violação do art. 489 do CPC/2015, e nessa parte negar-lhe provimento.(STJ - AREsp: 1563907 SE 2019/0239595-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/12/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019)

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença suscitada pelas apelantes.

PRELIMINAR DE REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO:

Alegam os apelados que os embargos à execução oferecidos pelas embargantes/apelantes devem ser extintos sem resolução de mérito, nos termos do art. 917, §§ 3º e 4º, inciso I do CPC, salientando que referida peça se fundamenta unicamente no excesso da execução, porém, não demonstra o valor correto, nem junta demonstrativo de cálculo.

Analisando tal prefacial, observa-se restar cristalino que os embargos oferecidos pelas embargantes, ora apelantes, não só se fundamenta em excesso de execução, conforme alega os apelados, tendo também como causa de pedir, principalmente, a inexequibilidade do título ou a inexigibilidade da obrigação, nos termos do art. 917, inciso I do CPC, razão pela qual, o fato das recorrentes não terem exposto o valor correto a ser executado ou o demonstrativo de cálculo, não se mostra capaz de ensejar a rejeição dos embargos, sem análise de mérito, nos termos do que preleciona 917, §§ 3º e 4º, inciso I do CPC.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

REMESSA NECESSÁRIA / APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO SEM INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO - REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS SEM APRECIAÇÃO DAS DEMAIS MATÉRIAS ARGUÍDAS - IMPOSSIBILIDADE -
SENTENÇA NULA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO - CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TÍTULO EXECUIVO EXTRAJUDIAL - INVALIDADE DE CLÁUSULA DO TAC - ALEGAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS JULGADOS IMPROCEDENTES - RECURSO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO. - Está sujeita a reexame necessário a sentença de rejeição liminar de embargos à execução opostos por ente municipal em face execução cujo valor ultrapassa o limite estabelecido no art. 496, § 3º, inciso III, do CPC/2015 -
Nos termos do art. 739-A, § 5º, do CPC/1973, a falta de indicação, pelo bem embargante, do valor que entende correto impõe a rejeição liminar exclusivamente da alegação de excesso da execução, e não das demais alegações aduzidas que sejam por si só suficientes para, em tese, fundamentar a impugnação à execução
- É nula por falta de fundamentação a sentença que não enfrenta todos os argumentos aduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador - Estando a causa madura para julgamento, incumbe ao tribunal decidir desde logo o mérito quando decretar a nulidade da sentença por falta de fundamentação - Termo de ajustamento de conduta constitui título executivo extrajudicial, pelo que as obrigações nele pactuadas podem ser objeto de execução por quantia certa - Os embargos à execução não são o veículo adequado para se aferir a razoabilidade e a proporcionalidade de cláusulas livremente pactuadas pelas partes em compromisso firmado extrajudicialmente - O decreto de nulidade da sentença em remessa necessária torna prejudicado o recurso voluntário interposto pelo ente público. (TJ-MG - AC: 10056150039958001 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 08/02/2018, Data de Publicação: 13/03/2018)

Assim, conforme o caso em questão,

quando o embargante aduz argumentos capazes de, em tese, levar à extinção da
execução
, a alegação de excesso de
execução
tem natureza meramente subsidiária. Nesse contexto, resta patente a incongruência de se indeferir o pedido principal sem que seus fundamentos sejam sequer analisados, ao argumento de que o fundamento que dá esteio ao pedido subsidiário não pode ser conhecido.

Desta feita,
rejeito a preliminar suscitada pelos apelados, de rejeição liminar sem resolução de mérito dos embargos.

MÉRITO:

O cerne do presente recurso cinge-se à análise da validade ou não do título executivo que fundamenta a execução principal intentada pelos apelados em desfavor das embargantes, ora apelantes.

No presente caso, verifica-se que as embargantes afirmam que o título executivo resta inexequível, haja vista existir dolo e atos ilícitos na gestão anterior da empresa, a qual adquiriram as cotas. Para tanto alegam que eram desconhecedoras das dívidas referentes ao tributo simples nacional, encargos de rescisão contratual e multas do FGTS.

Oportuno salientar que as ora apelantes firmaram contrato com os apelados de cessão de 100% (cem por cento) das cotas da sociedade empresarial PR Azevedo Serviços e Comércio LTDA pelo valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a ser pago em cinco parcelas, tendo as embargantes/apelantes deixado de adimplir com parte das prestações, que totalizam o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em razão, segundo elas, de que os embargados/apelados não cumpriram com as estipulações contratuais (o repasse da sociedade sem dívida), o que tornaria o título inexequível.

Pois bem. Analisando o contrato de cessão de cotas firmado entre as partes (objeto da execução/título executivo - ID Nº. 4605387), depreende-se da cláusula sexta, de forma cristalina, que a parte apelante declarou ter ciência da situação financeira da sociedade empresária que estava adquirindo, assumindo, a partir da assinatura do referido instrumento, responsabilidade por todo o ativo e passivo financeiro da empresa, o que afasta a tese de que os apelados agiram de má-fé ou que omitiram eventual passivo da sociedade empresária.

A título de ratificar o entendimento ora esposado, vejamos o dispositivo contratual acima citado:

“VI-DA RESPONSABILIDADE

Cláusula Sexta:
Os PROMITENTES COMPRADORES declaram que têm ciência da situação financeira da sociedade empresária que estão adquirindo, assumindo, a partir da data da assinatura do presente instrumento, a responsabilidade pelo ativo e passivo financeiro da sociedade, além das responsabilidades civis, criminais, trabalhistas e outras que advenham da atividade empresarial, de acordo com o que determina a legislação vigente.
Os promitentes vendedores poderão vir a responder por atos de gestão, evicção e operações anteriores à averbação, doloso ou culposo, que geraram perdas e danos e perante a sociedade, desde que estejam em desacordo com normas, cláusulas contratuais e legislação (parágrafo único do artigo 1.003 do Código Civil).”

Ademais, se as apelantes alegam algum vício de consentimento, isto é, erro, dolo ou coação, deveriam ter lançado mão de instrumento processual cabível para tornar sem efeito o negócio jurídico em questão, o que não ocorreu.

Outrossim, conforme bem ressaltado pelo Juízo de 1º grau, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do verbete sumular nº. 430, preleciona que o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente, isto é, a simples alegação de dívida
referente ao tributo simples nacional, encargos de rescisão contratual e multas do FGTS, não é capaz de ensejar, por si só, ilicitude por parte dos apelados, fazendo-se necessário a comprovação de que os mesmos agiram com dolo ou má-fé, o que também não acorreu no presente caso, afastando-se, portanto, a responsabilidade dos ora recorridos por perdas e danos, conforme também preceitua a cláusula sexta acima citada.

Já no que concerne às
certidões negativas referentes a tributos fiscais e trabalhistas apresentadas no momento da formalização do contrato, observa-se que as mesmas possuem fé pública e presunção de veracidade, o que transfere para as apelantes o ônus, caso assim entendam, de desconstituí-las, em razão de qualquer possível fraude que possa ter ocorrido, o que também não ocorreu, não sendo possível aceitar a tese de má-fé ou dolo por parte dos apelados, quando desprovida de provas cabais do vício.

Por fim, imperioso se faz ressaltar também, que as apelantes, por meio da cláusula segunda do contrato de cessão de cotas firmado entre as partes, se responsabilizaram pelo pagamento do referido negócio no valor de R$ 80.000, 00 (oitenta mil reais) e, se não houve pagamento total do referido valor, sem a devida justificativa legal ou contratual, não há óbice algum por parte dos apelados de pleitearem o cumprimento do contrato, com o pagamento dos valores devidos, por meio de execução, conforme ocorre no caso em questão.

Desta feita, a improcedência dos embargos à execução deve ser mantida, considerando o título executivo encontrar-se válido e regularmente exequível, nos termos do art. 784, inciso III do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo in totum a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pelas executadas, ora embargantes/apelantes.

É COMO VOTO.

Belém, 26/05/2021